Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM INVENTÁRIO. GASTOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inventariante faz jus ao ressarcimento das despesas totais que teve pessoalmente com a regularização do imóvel herdado, uma vez que tal despesa resguarda o direito de todos os eventuais herdeiros.
2. A parte requerida, na condição de herdeira, é responsável pelo pagamento de metade dos impostos e emolumentos cartorários relativos ao imóvel herdado e custeados exclusivamente pela autora, co-herdeira.
3. Recurso conhecido e desprovido.